Tribunal: CARF
Processo: 10508.720093/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720093/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
LEDSON SAMPAIO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720093/2012-87
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720093/2012-87

A Notificação de Lançamento
1. Contra o contribuinte acima identificado, em 12/03/2012, a DRF Itabuna, tendo por
base os dispositivos legais descritos na fl. 18, lavrou a Notificação de Lançamento No
2009/403662003836286 (fls. 18/23 e 37/42) através da qual constituiu o crédito
tributário de R$ 13.186,96, composto pelo Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, do ano calendário de 2008, no valor originário de R$
6.469,59, além de Multa de Ofício de R$ 4.852,19 e Juros de Mora de R$ 1.865,18.
2. A Notificação de Lançamento sob referência resultou da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF No 05/22.305.331 na qual o interessado havia declarado Saldo de
Imposto a Pagar de R$ 1.557,18 (fl.29). Durante a revisão foram constatadas as
seguintes infrações:
2.1. Omissão de Rendimentos do Trabalho
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 19, através das
informações contidas nos sistemas da RFB foi constatado que o contribuinte deixou de
informar em sua Declaração de Ajuste Anual, os Rendimentos do Trabalho recebidos da
Odontoprev S/A, CNPJ 58.119.199/0001-51, no total de R$ 4.123,27. Na apuração do
imposto de devido foi compensado o IRRF no valor de R$ 6,50. O enquadramento legal
da infração está descrito nas fls. 19.
2.2. Dedução Indevida de Despesa Médica/Odontológicas
Embora intimado, o interessado deixou de comprovar as despesas médicas informadas
na Declaração de Ajuste Anual, com a Unimed Ilheus Cooperativa CNPJ
63.220.063/0001-40 (R$ 4.828,76) e com a Dra. Isabella Lopes Anache, CPF
010.220.515-98, no valor de R$ 20.000,00. Na Folha de Continuação da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, fls. 21, a DRF/Itabuna informa que os recibos
apresentados são desprovidos de especificação dos serviços prestados, bem como da
identificação do beneficiário. Os dispositivos legais infringidos estão descritos na fl. 20
do processo.
A Impugnação
3. Inconformado com o lançamento, em 16/04/2012, o contribuinte apresentou
Impugnação No 2009/40000014403 (fl. 3), em que informa sua concordância com a
infração denominada Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 4.123,27.
3.1. Quanto as Despesas Médicas/Odontológicas, no valor total de R$ 21.292,55, o
interessado questiona a Glosa alegando que elas foram pagas em espécie sendo ele
próprio o beneficiário dos serviços prestados. Alega, ainda, que está anexando dez
recibos e/ou notas fiscais contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720093/2012-87

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução das despesas médicas efetuada pelo contribuinte.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
5. Conforme foi descrito nos itens 2.1 e 2.2 acima a lide trata de duas infrações
cometidas pelo contribuinte na DIRPF do exercício de 2009 quais sejam "Omissão de
Rendimentos do Trabalho" no valor de R$ 4.123,27 e da "Dedução Indevida de
Despesas Médicas/Odontológicas" no valor de R$ 20.000,00. Na sua defesa o
contribuinte concorda com a tributação da Omissão de Rendimentos.
6. Quanto a Glosa de Despesas Médicas/Odontológicas o interessado além das
alegações descritas no item 3.1, anexou às fls. 9 a 17 do processo cópias de nove recibos
emitidos pela Dra. Isabella Lopes Anache, Cirurgiã Dentista, CPF 010.220.515-98,
CRO - 4366-MS, cujas especificações são descritas as seguir:

OBS.: Os recibos não têm número nem identificam o beneficiário do tratamento
odontológico.
7. A título exemplificativo mostro a seguir dois dos dez recibos apresentados pelo
impugnante, sendo estes relativo nos meses de abril e maio de 2008.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720093/2012-87

8. Tal como os dois recibos acima mostrados os demais referem-se apenas a "tratamento
odontológico", nenhum deles descreve o pagamento do Tratamento Periodôntico ou
Cirurgia Periodental Para Remoção de Bolsas Periodentais" procedimento odontológico
este que está previsto no Plano de Tratamento descrito no recibo com o valor total de R$
20.000,00 trazido ao processo pelo impugnante e constante das fls. 8. Com efeito o
Plano de Tratamento, que também não identifica o beneficiário prevê os seguintes
procedimentos: PLANO DE TRATAMENTO : a) Terapia endodôntica para dentes
vitalizados e desvitalizados, associados ou não a granulomas e/ou cisto odontogênico;
b) Exodontias; c) Reabilitação através de coroas metalo cerâmica com retenção intra
canal em ouro, fibra de vidro, núcleo rosqueado. d) Provisórios, compatíveis com as
reabilitações. e) Procedimentos para clareamento dental em dentes vitais e não vitais. f)
Restauração da anatomia dental, através de Resina Composta Fotopolimerizavel. g)
Raspagem e Alisamento radicular. h) Cirurgia Periodontal para remoção dc bolsas
periodontais.
8.1 O recibo da fl. 8 descreve ainda o Diagnóstico que em verdade apenas indica por
códigos o que segundo a cirurgiã dentista foi diagnosticado no paciente. A título de
esclareci- mento procurei identificar cada código descrito no documento de fls. 8
encontrando o que é descrito a seguir: K00.39 : Dentes manchados não especificado;
K01: Dentes inclusos e impactados; K02: Cárie dentária; K.03.64: Tártaro
supragengival; K03.65: Tartaro subgegival K03.66: Placa dentária; K03.80: Dentina
sensível; K04.0: Pulpite; K04.2: Pulpite supurativa (abcesso pulpar); K04.6: Abscesso
periapical com fistula; K05: Gengivite e doenças periodentais; K05.22: Pericoronite
aguda; K05.38: Outras periodontites crônicas especificadas; K06.0: Retração Gengival;
K07.6: Distúrbio da articulação temporomandibular; K12.04: Úlcera traumática
8.2. Importante ressaltar que o suposto paciente do diagnóstico acima descrito é
Odontólogo, conforme consta da DIRPF em questão. Embora o recibo de fls. 8 descreva
o diagnóstico e o plano de tratamento, não identifica o beneficiário, como também não
informa o endereço da cirurgiã dentista signatária do documento, aspectos estes
exigidos pela legislação que rege a matéria, a exemplo do art. 80 do Decreto no 3.000/99
que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720093/2012-87

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
9. O disposto no art. 80, parágrafo 1o, inciso III, aplica-se perfeitamente ao caso em
questão uma vez que os recibos apresentados sofrem da ausência de elemento essencial
à sua aceitação como comprobatório, qual seja, não identificam o beneficiário dos
serviços, não indicam o endereço do emitente. Conforme preceitua o dispositivo acima
transcrito a ausência dos elementos identificadores em parte poderia ser atenuada
mediante a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nenhuma referência é feita pelo declarante quanto a este aspecto. Os valores dos
pagamentos são relevantes, causando estranheza a sua quitação em espécie.
10. Pelas razões acima expostas os recibos não serão, nesta decisão, considerados
documentos hábeis à comprovação da dedução da despesa odontológica. Isto posto,
tendo em vista o disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda, o Decreto
3.000/99 (RIR/99) o qual afirma: "Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade de lançadora." voto no sentido de seja considerada
improcedente a impugnação e mantido o crédito tributário da Notificação de
Lançamento.
Recife, Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2017.
JOSÉ RONALDO LANDIM RODRIGUES
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os recibos apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720093/2012-87

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Ademais, além dos recibos colacionados na impugnação, em seu recurso o
contribuinte traz as declarações da Dra. Isabella Lopes Anache, Cirurgiã Dentista que realizou os
procedimentos, onde constam todos os requisitos tidos por não atendidos pela decisão
combatida.
Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 75
DF CARF MF
Original